Tribunal: TJDFT
Processo: 0745067-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745067-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LINA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, MARIA LINA DE SOUZA LIMA, contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos para a contadoria, após a preclusão da decisão agravada (ID 214879668 da origem). Em suas razões recursais (ID 65406588), a exequente alega que sofreu dano em 2017 causado pelo DF quando foi esquecida uma compressa cirúrgica em seu abdômen e que luta para receber a insuficiente indenização fixada na fase de conhecimento. Ressalta que o título judicial transitou em julgado, mas o Juízo originário cometeu diversos erros no processamento da ação que foram corrigidos por embargos de declaração e por recursos julgados por este Tribunal, prejudicando a celeridade do processo. Aponta que requereu o envio dos autos para a contadoria quando o cumprimento de sentença foi proposto, mas o pedido foi indeferido e a decisão não foi agravada, tendo em vista que demoraria ainda mais o processamento da ação. Aduz que o Juízo originário confundiu honorários de sucumbência com honorários contra a fazenda pública em impugnação ao cumprimento de sentença e, com o objetivo de sanar o equívoco, o patrono da parte agravante interpôs embargos de declaração em nome próprio que foram providos. Argumenta que os embargos de declaração somente interrompem o prazo para interposição de recursos e não tem qualquer efeito sobre o prazo para utilização de outros meios de impugnação, logo, a impugnação apresentada pelo DF deve ser considerada intempestiva. Alega que a decisão agravada é contraditória porque afirmou que os cálculos das partes não obedeceram aos parâmetros do título executivo e que não era possível fixar o montante devido, contudo, o Juízo da origem acolheu parcialmente a impugnação. Registra que “se cálculo da parte exequente estiver correto o acolhimento parcial da Impugnação que se quer deveria ter sido conhecida, por ser intempestiva não poderia ser mais aumentado em 10%, tendo em vista a sucumbência mínima, a impugnação acolhida de forma parcial que fere a isonomia processual, o juiz afirma que cálculo da ré está errado”. Afirma que a lentidão processual pode causar o pagamento da indenização somente após a morte da parte recorrente. Sustenta que o direito já foi amplamente demonstrado porque fará cirurgia reparadora do ato ilícito praticado pelo DF e que não é justo esperar mais tempo porque o valor da indenização somente pagará a cirurgia, deixando a agravante sem nada. Ao final, requer a tutela de urgência para que seja determinada a imediata remessa dos autos para a contadoria e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, requer o reconhecimento da intempestividade da impugnação do DF. Caso não seja o entendimento adotado, requer a confirmação da tutela de urgência e a oportunidade de majoração dos honorários em 10% pela interposição de impugnação pelo DF. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 111623690 da origem). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando a aba de expedientes dos autos originários, verifica-se que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do DF para realizar o pagamento foi proferida em 09/08/2024 (ID 207110984 da origem) e foi registrada a ciência da Fazenda Pública em 21/08/2024, com prazo para impugnação até o dia 02/10/2024. Assim, a impugnação de ID 212956316 da origem apresentada pelo DF no dia 01/10/2024 deve ser considerada tempestiva. Nesse contexto, em exame de cognição sumária, inviável a concessão da tutela de urgência requerida, porque não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito, não sendo suficiente a alegação de necessidade imediata dos recursos. Além disso, a manifestação do médico assistente no ID 65406588 - Pág. 3 registra a necessidade de cirurgia para restabelecimento de qualidade de vida, mas não aponta risco de morte. Vale ressaltar que a reforma das decisões proferidas pelo Juízo originário, por si só, não caracteriza má prestação jurisdicional ou violação do princípio da celeridade, tendo em vista que são ocorrências naturais durante a tramitação das ações. Por fim, os demais fundamentos relacionados ao mérito não se prestam a caracterizar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC e serão analisados pela 5a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora